Tribunal: TJMT
Processo: 1020747-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020747-73.2020.8.11.0000
Agravante: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALtTO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação Ordinária no 1000725 -83.2020.811.0035, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, que indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita.
Sustenta o Agravante que a única fonte de renda que possui é a mensalidade de seus filiados.
Destaca que o valor mensal que lhe é repassado, a título de mensalidade é no importe de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) à R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).
Afirma que não possui movimentação bancária no valor informado de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), pelo contrário, todos os meses após o pagamento das despesas permanentes (Agua, Energia, Telefone, Internet, Advogado, Imóvel...) o saldo fica zerado (ID 60418969 - Pág. 5).
Aduz se tratar de entidade sem fins lucrativos, não possuindo recursos para suportar as custas judiciais em prejuízo de sua atividade, em razão de seu caráter essencialmente assistencial e representativo.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, reformando-se a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Oportuno registrar que, em se tratando de recurso objetivando a concessão da benesse da gratuidade da justiça, seu processamento, inicialmente, se dá sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria por este Juízo ad quem.
Esse permissivo se encontra previsto no § 1o do art. 101 do CPC, que assim dispõe:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
Desse modo, dispenso o recolhimento do preparo até o julgamento de mérito do recurso, sendo certo que eventual desprovimento importará no recolhimento das custas.
Pois bem.
Com efeito, a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, senão vejamos o disposto nos artigos 98 e 99, § 3o, da aludida legislação, in verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.
Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Nessa esteira, deve a parte Agravante (Pessoa Jurídica) comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
A matéria restou sumulada pelo STJ conforme enunciado de no 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)”
Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados nas razões recursais e a conta corrente negativa, a Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para evidenciar a sua precariedade financeira, mesmo que momentânea.
Desse modo, cabia ao Agravante, para a demonstração de sua hipossuficiência, colacionar cópias de demonstrações contábeis, declarações perante as autoridades fiscais, extratos de dívidas fiscais, extrato de cadastro de inadimplência e/ou outros documentos que demonstrem a precariedade financeira.
Portanto, verifica-se, pelo menos nesse momento de cognição, que no caso em comento a parte Agravante não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça, ausentando os requisitos da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal.
Oficie-se ao Juízo do feito.
Intime-se a parte Agravada para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator